Tribunal: TJDFT
Processo: 0712953-33.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ESTUDO PISCOSSOCIAL. FILHOS HABITUADOS À PRESENÇA PATERNA. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de modificação de guarda ajuizada contra L. M. D. S., extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para “a) julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial; b) ajustar o roteiro de visitas estabelecido no processo no 0705017-88.2020.8.07.0006 (ID 107970332), de modo que o réu tem a obrigação de pegar os filhos no final de semana em que for conviver eles na sexta-feira, no final do expediente escolar, devendo devolvê-los na segunda-feira seguinte também no colégio, no início do estabelecimento escolar, mantendo-se o horário e o local definido na decisão revisanda, caso não seja dia letivo a sexta-feira e/ou a segunda-feira”.
2. Se realizado, no curso do procedimento, aprofundado estudo psicossocial para analisar a possibilidade de modificação do regime de guarda das crianças, o indeferimento da produção de prova testemunhal pelo Juízo de origem não configura cerceamento de defesa, nos moldes do art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. O direito de visita, interpretado em conformidade com o art. 1.589 do CC, constitui garantia recíproca dos pais e dos filhos à convivência, visando assegurar a companhia de uns com os outros, independentemente da separação, e deve se dirigir, primordialmente, ao atendimento das necessidades da criança.
4. Realizado estudo psicossocial, a perita foi clara ao assentar que ambos os menores estão, atualmente, “assistidos em suas necessidades essenciais na atual organização familiar, conforme as condições socioeconômica e cultural da família, onde residem com a genitora e requerente (...) e mantêm contatos regulares com o genitor e requerido (...) em fins de semana” (ID 41920941). A perita também avaliou “como importante que se mantenha definido o convívio paterno, com a devida divisão entre o par parental de férias escolares, feriados e datas comemorativas. Pondera-se, também, como positivo que o pai busque e entregue os filhos na escola, na Asa Norte, visto que, nessa logística, os infantes ficarão menos tempo no trânsito frente à distância geográfica entre o lar materno, em Sobradinho, e o paterno, no Gama” (ID 41920941, p. 9).
5. Como precisamente pontuado pelo órgão do Ministério Público do Distrito Federal em atuação na primeira instância, “o estudo psicossocial realizado demonstrou que o requerido oferece às crianças todo o suporte necessário para seu bom desenvolvimento, não tendo sido confirmada a ocorrência da negligência ou prática de atos de alienação parental noticiada pela autora. Demonstrou também que, de modo a privilegiar o melhor interesse dos menores, ideal seria que houvesse a devida divisão entre o par parental de férias escolares, feriados e datas comemorativas e o genitor quando das suas visitas buscasse e deixasse as crianças no colégio em que estudam na asa norte” (ID 41920949).
6. Não há como alterar o regime de guarda compartilhada, tendo em vista que a sua modificação para o regime de guarda unilateral da genitora iria de encontro ao próprio interesse das crianças, sobretudo se considerado que, no laudo pericial, foi atestada a existência de fortes laços afetivos das crianças em relação a ambos os genitores. Incabível, portanto, a reforma da r. sentença.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.